Tribunal: TJDFT
Processo: 0728012-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. DISTRITO FEDERAL. TEMA 1033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. PRELIMINAR REJEITADA. LIMITAÇÃO À TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. POSSIBILIDADE. REGIME CONSTITUCIONAL DE CONTRATAÇÃO COMPLEMENTAR DA REDE PRIVADA DE SAÚDE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Em que pese o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral no Recurso Extraordinário no 666.094 – Tema 1033, “Saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988)”, não foi proferida decisão pelo Relator determinando a suspensão da tramitação de processos. A suspensão prevista no § 5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil não é automática, constituindo prerrogativa do Relator do recurso paradigma determinar ou não o sobrestamento de processos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso no qual tenha sido reconhecida a repercussão geral pelo STF.
2 – Não se mostra crível condenar o Ente Distrital a arcar com o pagamento de valores apurados unilateralmente pela instituição privada de saúde em casos de internação de pacientes por ausência de leitos públicos disponíveis, sob pena de possível dano ao erário público, posto que tais valores refletem o intuito de lucro e não necessariamente o custo real do serviço, ocasionando, ainda, violação aos princípios constitucionais que regem a contratação de serviços pela Administração Pública, especificamente no âmbito da saúde.
3 – Nos termos do art. 199 da Constituição Federal, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Todavia, o § 2o do mencionado dispositivo constitucional veda expressamente a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
4 – Condenar o Distrito Federal a ressarcir despesas hospitalares em conformidade com os preços de mercado, fixados unilateralmente pela instituição particular e com o claro intuito de lucro, viola, portanto, o regime de contratação da rede complementar de saúde previsto pela Constituição Federal.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.